Tribunal: TJSP
Processo: 1001576-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Extinção da ação por falta de interesse processual – Ausência de comprovante de pagamento – Tela sistêmica e carta apresentadas na inicial – Insuficiência – Precedentes - Magistrado que oportunizou a comprovação para prosseguimento

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Extinção da ação por falta de interesse processual – Ausência de comprovante de pagamento – Tela sistêmica e carta apresentadas na inicial – Insuficiência – Precedentes - Magistrado que oportunizou a comprovação para prosseguimento do feito – Autora que manifestou-se pela suficiência do apresentado e pela sua boa fé – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.